Tribunal: STF
Processo: HC 238723
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Domingos contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 895.601/MT (evento 3, fls. 221-224).



    O Paciente teve restabelecida a prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), ante o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (evento 3, fls. 167-171).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Sustenta que o Paciente não descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. Argumenta que o Paciente sequer foi indiciado no inquérito que motivou o restabelecimento da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, em princípio, há fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Vale destacar alguns pontos elencados pelo Desembargador relator, ao indeferir o pleito liminar (fls. 537/538):



    Perscrutando os autos e a documentação que o instrui, verifica-se que o Paciente responde a processo em que se encontra pronunciado em razão de um homicídio qualificado ocorrido em Poxoréu/MT (vide autos n. 000819- 82.2018.8.11.0014), em trâmite na 2.ª Vara Criminal da Comarca da referida Municipalidade. Por força de decisão judicial, ao Paciente foi autorizado responder a Ação Penal em liberdade, sob a condição de cumprir integralmente as medidas cautelares impostas supra elencadas (HC n.1008422- 37.2018.8.11.0000). 



    Neste ponto, em que pese inexista nos autos informações de que o Paciente tenha descumprido algumas das cautelares delimitadas, chegou a conhecimento do Parquet e do Juiz da causa notícia da suposta prática de delitos por parte do Paciente. Consoante relatado alhures, o Paciente é investigado no Inquérito Policial n. 1008059-60.2023.8.11.0037, no qual se apura crime maus-tratos praticados contra detentos na unidade prisional em que labora. 



    Da análise detida dos referidos autos investigativos, é possível observar o relato de vários detentos apontando à pessoa de FÁBIO DOMINGO como autor da prática repetitiva de maus-tratos. 



    Conforme se evola dos autos, no ano de 2022 houve uma inspeção na Cadeia Pública de Primavera do Leste, realizada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde restou noticiada a ocorrência de maus tratos contra reeducandos e detentos. 



    Segundo consta do relatório de inspeção colacionado aos autos, vários detentos foram ouvidos pelos Juízes Corregedores e apontaram a pessoa de FÁBIO DOMINGO como sendo um dos policiais penais responsáveis pela “disciplina”, relatando inúmeros episódios de maus-tratos. 



    Ora, não se desconhece o fato de que o Paciente figura nos referidos autos de inquérito como investigado, contudo, há robustos elementos de prova que reforçam sua autoria na prática de novo de delito; quanto a essa circunstância, em particular, não é possível de se fazer “vistas grossas”, considerando, sobretudo, a gravidade dos relatos.



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente